Tribunal: STF
Processo: HC 210315
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    Colhe-se dos autos que o paciente restou condenado à pena de 20 (vinte) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 217-A c/c 226, II, ambos do Código Penal (doc. 03, p. 35). 



    Em sede de apelação, a Quarta Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento ao recurso interposto pela defesa, para reduzir a pena aplicada para 14 (quatorze) anos de reclusão, em acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO. PRELIMINARES: NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL REALIZADO POR VÁRIOS DELEGADOS. REJEITADA. 1 - Por ser tratar o inquérito policial de peça meramente informativa, quaisquer vícios nele ocorrido não Ô acarretam nulidade, haja vista não ter reflexo na ação penal, a qual oportuniza o contraditório e ampla defesa, sendo que eventual vício na sua condução não surte efeitos, especialmente quando já prolatada a sentença condenatória. ERRO MATERIAL. NOME DE OUTRA PESSOA NO RELATÓRIO FINAL DO DELEGADO DE POLÍCIA. II - Não enseja nulidade a citação do nome de outra pessoa no momento do indiciamento, quando se verifica que o Relatório tratou do recorrente, denotando mero erro material. NULIDADE. OITIVA DA VÍTIMA SEM A UTILIZAÇÃO DE "DEPOIMENTO ESPECIAL". INOBSERVÂNCIA DA LEI N° 13.431/17. MEDIDA FACULTATIVA. III - A Lei n° 13.431/17, não tem Ô caráter obrigatório de aplicação, de forma que o depoimento da vítima colhido em juízo com respeito e devida proteção às garantias constitucionais da menor, não gera qualquer nulidade. (Precedentes STJ). CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DO LAUDO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE. IV - Inexiste cerceamento de defesa na não realização de exame psicológico na vítima, pois a sua ausência é incapaz de macular o processo, dada. a sua prescindibilidade, uma vez devidamente comprovado o fato delituoso por outros elementos constantes do processo. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. V - Presentes os elementos de convicção da ocorrência dos crimes, fartas as provas da materialidade e autoria dos delitos, consistentes em termos de declaração da vítima, informantes e testemunhas na etapa investigatória, bem como em juízo e demais elementos probatórios produzidos nos autos, a condenação é imperativa. DESCLASSIFICAÇÃO DACONDUTA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL OU CONTRÂVENÇÃO DE PERTUBAÇÃO DA . TRANQUILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VI- Não há que se falar em desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual ou contravenção de pertubação da tranquilidade, quando demonstrado nos autos que a conduta praticada pelo apelante se subsume, perfeitamente, ao crime em comento. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROVIDO. VII - O desacerto na valoração das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, CP, conduz ao redimensionamento da pena-base. DE OFÍCIO, AFASTADA A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ‘F’, CP. VIII - Afasta-se a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, ,f, do CP, posto que foi considerada a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, em virtude de o agente ser padrasto da vítima, a qual prevalece sobre a agravante genérica do art. 61, de forma que sua incidência provocaria bis in idem. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA REDUZIR A PENA APLICADA.” (doc. 03, p. 179)



    O recurso especial interposto pelo paciente foi inadmitido (doc. 03, p. 233). 



    Na presente impetração, a defesa sustenta que a aplicação da Lei nº 13.431/2017 não é facultativa. Aponta nulidades ocorridas durante o inquérito policial e na instrução processual, indicando que o julgador não teria mantido a imparcialidade, “inovando em perguntas, fazendo às vezes da Acusação”. Assinala que “a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial e Extraordinário não foi publicada, transcorrendo in albis o prazo para interposição de Agravo”. Aponta, ainda, que “há quase 2 anos o Paciente está impedido de trabalhar para remir a pena por ato unilateral da Unidade Prisional”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “13.1 Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o Remédio Constitucional para acolher o pedido liminar e decretar a nulidade absoluta da Ação Penal, por violação à Lei Processual Penal, ao Sistema Acusatório e suspeição do Juiz singular, com imediata expedição de alvará de soltura em favor de F. M. A. F. 



    13.2 Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências requer seja determinado o destrancamento dos Recursos Especial e Extraordinário, por ausência de intimação. 



    3. Requer seja determinado o reconhecimento da remissão ficta do Paciente no período de proibição do artesanato pela Unidade Prisional, com a média dos dias trabalhados no ano anterior à pandemia. Requer ainda seja confirmo o pedido liminar no julgamento final do writ.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por Tribunal de Justiça.



    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    […]



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    […]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    A ementa do acórdão proferido na Pet 1.738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/1999, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:



    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.



    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.



    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.



    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.



    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.



     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 



    In casu, verifica-se que a autoridade coatora apontada pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus trata-se de Tribunal de Justiça. Destarte, é evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração. Nessa linha:



    ’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. – O recurso de agravo deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. – A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes. (HC 153.341-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe de 26/4/2018)



    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/2/2017)



    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, inc. V, alínea e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente